Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Exceção de pré-executividade. Dilação Probatória. Embargos à execução. De acordo com o enunciado de Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, desde que a controvérsia não demande dilação probatória. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, de modo que a matéria suscitada pelo agravante deve ser arguida em embargos à execução, quando poderá alegar toda a matéria útil à defesa.
2 – Recurso conhecido e não provido.

(G)